Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-49.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-49.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 940.451.271-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não exsurge resistência à pretensão da parte autora, há que ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário.

.-(N.U 1011410-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares, dessa forma, indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimundo Ferreira de Oliveira
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000665-49.2020.8.11.0023, interposta em desfavor do
Banco BMG SA
, que nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A parte apelante narra que propôs a ação originária em face da conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na única fonte de renda do apelante sem as observâncias legais, ação está que visa buscar a devida tutela jurisdicional dos seus direitos insculpidos na legislação vigente (Constituição Federal/Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor).

Afirma que busca uma “sentença judicial” que simplesmente declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, dar certeza a uma situação jurídica duvidosa.

Aduz que o contrato firmado trata-se de uma fraude nada invulgar, com a qual a Justiça de nosso país tem lidado corriqueiramente, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reprimindo justamente e com habitualidade as instituições bancárias, que não zelam com cuidados específicos na realização de empréstimo consignado para pessoas aposentadas.

Nesse sentido, afirma que a sentença proferida não fez justiça, devendo, a mesma ser reformada
in tontum
, argumentando que a quantidade de ações que um único advogado possui, não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”.

Alega que o próprio Conselho Nacional de Justiça em ato normativo de n. 0000092-36.2022.2.00.0000 determinou que os tribunais devessem ter cautela ao coibir advocacia predatória.

Esclarece que buscou pela via administrativa a obtenção do contrato de consignado, contudo, a instituição financeira permaneceu inerte.

Com essas considerações requer o total provimento do presente Recurso de Apelação interposto pelo apelante, a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando no mérito, que não há motivo algum para a reforma da respeitável e ponderada sentença proferida pelo juízo

a quo
razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 149757201).

Certidão de benefício de justiça gratuita constante no ID. 150739184.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Raimundo Ferreira de Oliveira, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000665-49.2020.8.11.0023, interposta em desfavor do Banco BMG SA, que nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Desde logo, constata-se que os pleitos da parte apelante não merecem guarida, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Como bem lançado na sentença proferida pelo juízo
a quo
o patrono da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Outrossim, de acordo com a sentença proferida, o mesmo patrono distribuiu mais de
343
ações apenas na comarca de Peixoto de Azevedo, as quais questionam empréstimos consignados, descontados em benefícios previdenciários, nos mesmos termos deste processo (Id. 149757195).

Assim, não obstante o patrono da parte recorrente informe que buscou através da via administrativa pela plataforma “consumidor.gov” indicada pelo Governo Federal referidos contratos bem como o comprovante de pagamento a fim de se evitar o ajuizamento de demandas, esta não comprovou a referida tentativa de resolução da demanda na seara administrativa (Id. 149757199), optando por ajuizar de plano a demanda sem a instrução adequada da peça inicial.

Nesse sentido, acerca do interesse processual, em caso semelhante, destaco julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingressoda demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Deste modo, não tendo o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão da parte apelante, pelo que não resta demonstrada lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual,sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1000729-89.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021).

Portanto, revela-se prematuro o ingresso da presente demanda judicial, razão pela qual ausente o interesse processual, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão do (a) autor (a), há que ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Sinop/MT, 07 (sete) ações idênticas em nome da parte autora para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário.-
(N.U 1011410-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Desta feita, e a multiplicidade de ações, como no caso, contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser única, não significa impedir o livre acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética.

Por fim, destaco que é clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.

Por conseguinte, tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve ocorrer
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria da Asserção) - AgRg no AREsp 205.533/SP, portanto, o indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda.

De todo o exposto, com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária à recorrente na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023